Tribunal: TJBA
Processo: 8049504-66.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049504-66.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENVINDA GONCALVES DE ABREU NETA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FILIPE FARIA DE FARIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Analisando os argumentos da embargante, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. O acórdão impugnado examinou detidamente a questão do direito à paridade, consignando expressamente: "O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à paridade em duas situações: servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e completaram as condições para aposentadoria após a EC 47/2005 e servidores que ingressaram antes da EC 20/1998." Não obstante o ingresso do servidor em 1988, o acórdão fundamentou adequadamente: "A Apelante não comprovou que o servidor falecido completou os requisitos da aposentadoria antes do advento da EC 41/2003, de forma que não resta configurado o seu direito à paridade remuneratória. Tampouco acostou qualquer contracheque do servidor falecido, não havendo qualquer referência dos seus vencimentos quando em vida, que deveriam ter sido base para concessão da pensão." Ademais, o acórdão ressaltou: "Ademais, a ausência do ato aposentador, a fim de auferir a composição dos proventos de pensão da Apelante, também impossibilita a análise do pleito de pagamento a menor dos proventos a que faria jus. Conclui-se, pois, que a Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia." A circunstância de o servidor ter ingressado antes da EC 20/1998, por si só, não assegura automaticamente o direito à paridade, sendo necessária a demonstração de que preencheu os demais requisitos legais para tanto, conforme estabelecem as regras de transição constitucionais. Ademais, a referência ao Tema 1.019 do STF, sobre aposentadoria especial de policiais civis, não se aplica ao caso, pois a embargante pleiteia revisão de pensão por morte, não aposentadoria, e não demonstrou que o falecido servidor teria direito à aposentadoria especial nos termos da LC nº 51/85. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8049504-66.2021.8.05.0039, em que figura como embargante BENVINDA GONCALVES DE ABREU NETA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.